Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-61.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DESFEITA. CESSÃO DE DIREITO FIRMADA COM O PROMISSÁRIO COMPRADOR SEM ANUÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA. ESBULHO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. INDEVIDO.
1. Cessão de direitos, vantagens e obrigação firmada com o promissário comprador sem anuência do promitente vendedor não confere ao cessionário justo título a fim de assegurar-lhe proteção possessória, mormente quando evidenciado que o compromisso de compra e venda de imóvel foi desfeito em razão de inadimplência do promissário comprador.
2. Caracterizado o esbulho, é cabível a reintegração do legítimo possuidor na posse do imóvel, bem assim indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso e gozo da coisa.
3. A posse precária e não autorizada impede o ressarcimento pelas benfeitorias úteis e voluptuárias.
4. Apelação conhecida e não provida.